Tribunal: TJDFT
Processo: 0703003-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0703003-15.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: SABRINA FERNANDES DE CARVALHO, WISLEY LOPES DOS SANTOS EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Retifique-se a autuação. A ré SABRINA FERNANDES DE CARVALHO não integra o polo ativo do recurso de ID 58702476. Após, intime-se o Ministério Público para contrarrazoar os embargos de declaração opostos pela defesa de WISLEY LOPES DOS SANTOS. BRASÍLIA, DF, 14 de maio de 2024 15:00:23. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator